Tribunal: TJSP
Processo: 2130766-15.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Embargos de Declaração – Ausência do vício da omissão e obscuridade – Caráter infringentes dos embargos caracterizado - Prequestionamento da matéria debatida nos autos- Decisão que contem argumentos suficientes para justificar a conclusão adotada – Embargos rejeitados.